Tribunal: TJBA
Processo: 0302768-03.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302768-03.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS MORENO BOTELHO e outros Advogado(s): FABIO CARVALHO BRITO, LUCINELIA DA ROCHA PINTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE DE SERVIDORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por LUCAS MORENO BOTELHO e DAVID LUCAS MORENO BOTELHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face do ESTADO DA BAHIA, em razão do falecimento de servidora contratada temporariamente, alegadamente em decorrência de patologia contraída no exercício de suas funções. Os apelantes alegam que o Estado da Bahia foi omisso na adoção das medidas necessárias para evitar a contaminação da servidora, especialmente quanto ao fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs). A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a morte da servidora e a atuação do Estado da Bahia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia pode ser responsabilizado pela morte da servidora, que supostamente contraiu doença no exercício de suas funções, em razão da alegada omissão estatal no fornecimento de EPIs. III. Razões de decidir A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, exceto nas hipóteses de danos decorrentes de atos omissivos, quando se aplica a teoria da culpa administrativa. No caso em análise, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a morte da servidora e a atuação do Estado da Bahia, uma vez que o laudo médico apresentado pelos apelantes foi inconclusivo. Ademais, o Estado da Bahia comprovou que fornecia EPIs aos seus servidores, não havendo prova de que a servidora não os utilizava por culpa da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa ou dolo do agente público. 2. Em caso de morte de ex-servidor por doença supostamente contraída no trabalho, exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre o óbito e a atuação do Estado, o que não ocorreu no caso em análise." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n º 0302768-03.2016.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, sendo Apelantes LUCAS MORENO BOTELHO e DAVID LUCAS MORENO BOTELHO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões expostas no voto que integra este aresto. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA